Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM VIRTUDE DA RESCISÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que condicionou o início da fase de cumprimento de sentença à prévia liquidação do julgado.
2. É possível a compensação entre créditos (lucros cessantes - aluguéis) e débitos (restituição das parcelas pagas ao comprador), nos moldes do art. 368 do Código Civil, cujo valor deve ser arbitrado em sede de liquidação de sentença. Precedente.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a busca pelo órgão julgador da interpretação mais adequada ao título judicial, de acordo com as balizas nele próprio estabelecidas, não ofende a coisa julgada.
4. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interpretação do título judicial que melhor viabiliza o seu cumprimento, respalda-se a conduta adotada no caso de enquadrar a indenização devida pelos agravantes à empresa pública (em valor equivalente ao aluguel do imóvel) entre as deduções a serem efetivadas por esta do montante de restituição, evitando-se o risco de dano para uma das partes. Sendo este o entendimento, impositiva, nos termos do próprio título, a prévia liquidação da condenação para os fins almejados.
5. Recurso conhecido e desprovido.